Tribunal: TJBA
Processo: 8052441-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052441-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, FELIPE BULCAO PALMEIRA, LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA

APELADO: JUSSARA DOS SANTOS COELHO e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, FELIPE BULCAO PALMEIRA, PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO POR ADESÃO. ALTERAÇÃO DE APÓLICE PELO RECORRENTE BANCO BRADESCO. DESVANTAGEM À SEGURADA RECORRIDA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ATO VOLITIVO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURADA ACOMETIDA DE PATOLOGIAS INCAPACITANTES DE FORMA TOTAL E DEFINITIVA PARA AS ATIVIDADES QUE DESENVOLVIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. COBERTURA INDENIZATÓRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. FIXAÇÃO DA TAXA SELIC DE OFÍCIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8052441-32.2022.8.05.0001
, tendo como apelantes e apelados, simultaneamente,
JUSSARA DOS SANTOS COELHO E BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ
, e, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA,
nos termos do voto do Relator designado.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator designado